Tribunal: TJMT
Processo: 0000311-25.2008.8.11.0035
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000311-25.2008.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS CAJANO - CPF: 023.273.681-20 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), Cheminova Brasil Ltda (EMBARGANTE), ALINE DE OLIVEIRA TELES - CPF: 024.463.901-96 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0002-65 (EMBARGANTE), Zoofort Agricola Ltda (EMBARGANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGANTE), RICARDO SEICHI TAKAISHI - CPF: 309.265.988-05 (ADVOGADO), PAULO MICHALUART - CPF: 263.458.878-03 (ADVOGADO), LIGIA ARMANI MICHALUART - CPF: 171.022.828-85 (ADVOGADO), VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), NATHALIA MOREIRA MEDEIROS - CPF: 043.191.531-89 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (EMBARGANTE), JUNIOR COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 02.858.601/0001-65 (EMBARGANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (EMBARGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), JUNIOR COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 02.858.601/0001-65 (EMBARGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0002-65 (EMBARGADO), AUGUSTO CARLOS CAJANO - CPF: 023.273.681-20 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), NATHALIA MOREIRA MEDEIROS - CPF: 043.191.531-89 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (EMBARGANTE), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), JUNIOR COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 02.858.601/0001-65 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA PARA COMBATE A FERRUGEM ASIÁTICA
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. E JUNIOR COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA.
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado (ID 148221156).

Irresignada, a empresa ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA aduz que o acórdão é omisso, porque deixou de considerar a coisa julgada, pois o recorrido já requereu, em ação idêntica (processo n. 1055-78.2012.8.11.0035), que visava a inexigibilidade de pagamento do valor cobrado pelo produto IMPACT 125, bem como a nulidade dos títulos que representam a aquisição dos produtos oriundos das notas fiscais 5298, 5440 e 54763, os quais foram julgados improcedentes em sentença de primeiro grau que em sede recursal sobreveio o acórdão que deixou de conhecer o recurso de apelação o que aguarda o trânsito em julgado.

Defende que, em razão da referida decisão, o embargado também transacionou com a empresa Valor Empreendimentos e Participações Ltda., sucessora processual da embargante nos autos da ação de execução, alicerçada no título derivado das referidas notas fiscais o qual foi homologado por sentença com trânsito em julgado anteriormente ao julgamento do acórdão embargado, operando a coisa julgada material em relação à parte da matéria posta em revisão recursal, de maneira que o feito deve ser extinto em relação à embargante, por força da coisa julgada.

Sucessivamente, argumenta que, em face da existência de acordo entre as partes sobre o débito exequendo, cuja homologação se perfez perante o r. Juízo a quo, resta prejudicado o julgamento do mérito do recurso de apelação, no tocante a pretensão de nulidade do débito, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em face da notável perda superveniente do interesse recursal (ID 149223661).

Contrarrazões ao ID 150430658, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão.

Pois bem, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

A decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mereceu ser reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Com efeito, conforme consta do voto condutor do aresto, comprovado o vício de qualidade no produto agrícola comercializado, resta caracterizada a inexigibilidade do pagamento do valor correspondente à aquisição do produto, de modo que é nulo o débito oriundo da compra dos produtos.

Com efeito, de acordo com o instituto da
exceptio non adimplenti contractus
(CC, art. 476), nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Por fim, no tocante aos danos morais, este resta evidenciado ante a grande frustração sofrida pelo autor/apelante que grande parte de sua lavoura para a qual se dedicou ser perdida, ficando, inclusive, impossibilitado de honrar com os compromissos contratuais por ele firmados.

Aliás, os argumentos lançados nestes embargos de declaração constituem inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria.

Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratando de matéria de ordem pública, não pode a ora embargante tentar ver o acórdão reformado, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos anteriormente nos autos.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022